Tribunal: TJSP
Processo: 2237546-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Massa falida – IPTU – Fato gerador posterior ao decreto de falência – Pedido de pagamento imediato. Descabimento. Não obstante a preferência do crédito exequendo, é necessário aguardar-se a realização do ativo para início dos pagamentos Recurso não provido.